Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703567-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: SERGIO ALEXANDER DIAS CASADIO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de carta manuscrita datada de 05/01/2023, apresentada por SERGIO ALEXANDER DIAS CASADIO, postulando a revisão da dosimetria da pena, nos autos do processo referência n.o 0011161-44.2010.8.07.0015 indicado no presente feito. Entretanto, verifica-se que os presentes autos não foram instruídos com peças essenciais para a análise do pedido, bem como que a petição inicial foi escrita de próprio punho pelo Requerente. Assim, dê-se vista à Defensoria Pública, com atuação na 2a instância, para exame do caso e adoção de providências que entender pertinentes. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador